Tribunal: STF
Processo: ARE 1593300
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. PRISÃO E DENÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. ARBITRARIEDADE E ERRO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. EXCESSO NÃO COMPROVADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto de sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada contra União, julgou improcedente o pedido no sentido de determinar a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, ao argumento de que a prisão do autor teria sido indevida pela Polícia Federal.
2. O autor, ora apelante, preso em flagrante por Delegado da Polícia Federal quando portava 20 comprimidos de ecstasy, afirma que a sentença seria nula, por cerceamento de defesa, considerando que não foi deferida pelo Juízo a juntada de documento acerca da natureza da droga que motivou sua prisão. Na hipótese, entendo que se trata de questão irrelevante para o deslinde da contenda posta em juízo, porquanto a propriedade (a natureza) de tal droga deveria ter sido discutida no processo criminal e não no processo cível, no qual se busca indenização. Consoante Portaria Anvisa nº 344 de 12 de maio de 1998, o ecstasy é considerada droga ilícita.
3. Consta dos autos que o apelante foi denunciado pelo Ministério Público estadual de Minas Gerais pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e35 da Lei 11.343/2006). Ao sentenciar o feito, o magistrado da Vara de Entorpecente de Belo Horizonte acolheu parcialmente a denúncia, desclassificando a conduta imputada ao acusado para o crime de uso, e, na sequência, condenou-o pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, tendo cominado ao autor pena definitiva de 04 (quatro) meses de prestação de serviços à comunidade. Houve recurso ao TJMG, que anulou a sentença em relação ao autor (fls. 52 a 71), determinando a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau, para fins de observância do disposto no artigo 89 da Lei 9.099/95 (transação penal). Em 07 de julho de 2014 foi declarada extinta a punibilidade do autor, após oitiva do MP, em razão de prescrição da pretensão punitiva do Estado.
4. O autor não desincumbiu do seu ônus de demonstrar que houve algum erro, ou que a autoridade policial foi além do estrito cumprimento do dever legal, agindo com ilegalidade ou abuso de poder; nem de que houve humilhação ou exposição à situação vexatória. A prisão levada a efeito pela Polícia se baseou em indício de prática delituosa, havia uma justa causa a justificar sua prisão, constituindo exercício regular de um direito do Estado, não sendo, por isso, ato passível de responsabilização na esfera cível.
5. Havendo indício da prática de um ilícito penal, deve prevalecer o interesse público, estando o Estado autorizado a adotar providências admitidas no ordenamento jurídico, a fim de apurar a questão.
6. A presente hipótese não se enquadra no artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal, porque não se trata de erro do Poder Judiciário, que tenha gerado condenação indevida ao apelante, e muito menos de prisão além do tempo fixado em sentença.
7. Honorários majorados para 12% (doze por cento), nos termos do § 11, do artigo 85 do CPC.
8. Apelação desprovida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V, X, LXV e LXVI; 37, §6º;  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente